Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. NOSOCÔMIO PRIVADO. OMISSÃO ESTATAL. TERMO INICIAL. DATA DA SOLICITAÇÃO PARA INTERNAÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA DE PREÇOS ADOTADOS PELO SUS. IMPOSSIBILIDADE. PATROCINIO DA CAUSA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ.

I. Nos casos em que particular se vale dos serviços prestados por nosocômio privado, em decorrência da mora administrativa em fornecer leitos de UTI para assistir paciente em estado grave de saúde, a omissão estatal se configura a partir do momento em que solicitado o pedido de transferência para a rede pública, junto à Central de Regulação da Secretaria de Saúde - SES/DF.

II. Descabe a aplicação da tabela de preços utilizados pelo SUS ante a inexistência de relação contratual entre o nosocômio particular e o Ente Estatal.

III. De acordo com o enunciado 421 da Súmula do STJ, são incabíveis honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando a parte sucumbente é o Ente Público a qual está vinculada.

IV. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS EM PARTE.